Tribunal: TJDFT
Processo: 0736628-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO DE SAÚDE. NORMAS CONSUMERISTAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMOÇÃO. TRANSPORTE AÉREO ELETIVO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. AFASTADOS.
1. A apresentação dos argumentos que entende pertinentes a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo, notadamente expondo motivos pelos quais entende existir a configuração de danos morais compensáveis decorrentes da negativa indevida de transporte aéreo para remoção da paciente da cidade de Brasília para a cidade do Rio de Janeiro.
2. As questões que não foram objeto de análise da decisão ora impugnada não podem ser conhecidas, sob pena de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.
3. Os contratos para fornecimento de serviços de saúde caracterizam-se como típica relação de consumo, restando aplicáveis as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608.
4. Trata-se de caso em que foi solicitada a remoção da paciente por meio de transporte aéreo ao plano de saúde. Esta solicitação deu-se em caráter eletivo, uma vez que após a estabilização de seu quadro clínico, embora ainda precisando de cuidados em domicílio diante da restrição ao leito (paciente acamada), foi lhe indicada a transição para a residência, o que não pode ser cumprido pela família em razão de condições familiares particulares.
5. O caso contempla situação peculiar, qual seja, a internação em Estado da Federação diverso da sua residência, as sequelas advindas do problema de saúde que resultaram em sua condição de acamada, a possibilidade de alta médica hospitalar para transição para home care, a ausência de condições da família para receber a paciente na casa da neta que estava acolhendo a paciente antes de sua internação, a falta de solicitação médica expressa de transferência interhospitalar.
6. O plano de saúde réu, imbuído na tentativa de solucionar a questão da paciente, realizou os trâmites burocráticos e o transporte da paciente para que ela pudesse voltar a sua cidade natal. Não restou configurada a negativa indevida. A solução da questão referente ao transporte ocorreu em menos de 21 dias úteis, e a paciente ficou devidamente assistida durante esse período.
7. A situação vivenciada pela paciente não envolvia nenhuma urgência ou emergência e que ela estava recebendo todo o atendimento necessário no hospital em que se encontrava internada.
8. Uma vez descaracterizado o ato ilícito, não há que se falar em necessidade de compensação por danos morais, consoante artigos 186 e 927 do Código Civil.
9. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais. Suspensa exigibilidade face a gratuidade concedida.